Tribunal: TJBA
Processo: 0505788-31.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505788-31.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: THIAGO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.
ROUBO MAJORADO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU LAUDO PERICIAL. READEQUAÇÃO DAS DOSIMETRIAS. REGIMES PRISIONAIS E PENAS DE MULTA. REFORMA PARCIAL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por THIAGO SANTOS OLIVEIRA e RAMON DA SILVA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas/BA, que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), com penas inicialmente fixadas em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa (THIAGO) e 6 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa (RAMON), com regime inicial fechado e semiaberto, respectivamente. Requerem reconhecimento de nulidades no reconhecimento pessoal, absolvição por ausência de provas, exclusão das majorantes, redução das penas e da multa, alteração de regime prisional e gratuidade judiciária.

2. Narram os autos que no dia 07/05/2017, por volta das 22:50 h, no Jardim Tamurã, Itinga, Lauro de Freitas, prepostos da polícia militar realizam ronda na localidade, ocasião em que avistaram os réus a bordo do veículo Fiat Palio, placa JRT 3742. Na oportunidade, a guarnição policial já havia recebido informações de que o referido veículo possuía uma restrição de furto/roubo, e por essa razão realizaram a abordagem do veículo. O réu Thiago conduzia o veículo, enquanto Ramon se encontrava no banco do carona. Durante a abordagem, constatou-se a restrição e, na posse do réu Thiago foram encontrados os documentos pessoais do proprietário do veículo, EDVALDO CALAZANS SAMPAIO. Este, por sua vez, foi contatado e compareceu à delegacia por volta das 21h, declarando que no dia 06/05/2017, por volta das 21:00 h, quando deixava uma passageira no Loteamento Picuaia, foi abordado por dois indivíduos que empregaram uso de violência e grave ameaça perpetrados com uso de arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo-lhe o veículo supramencionado, documentos pessoais, um celular Moto G e a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais em espécie), sendo certo que reconheceu sem sombra de dúvidas os réus como as pessoas que lhe subtraíram seus bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há sete questões em discussão: (i) deliberar sobre a competência para concessão da gratuidade judiciária e seu eventual conhecimento nesta fase recursal (ii) examinar se é nulo o reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP; (iii) verificar se há provas suficientes para sustentar a autoria e materialidade do crime; (iv) avaliar a incidência da majorante do concurso de agentes; (v) analisar a validade da majorante do uso de arma de fogo, sem apreensão ou perícia; (vi) revisar a dosimetria das penas; (vii) discutir a possibilidade de exclusão ou redução da pena de multa por hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de gratuidade judiciária não é conhecido, por ser matéria de competência do Juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada do TJ/BA e STJ, que determina a análise da capacidade contributiva após o trânsito em julgado.

5. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não prospera, pois, embora o ato tenha ocorrido na fase policial sem estrita observância do art. 226 do CPP, foi confirmado em juízo e respaldado por outros elementos probatórios válidos, como os depoimentos da vítima, policiais e apreensão de objetos.

6. A autoria e a materialidade do crime estão amplamente comprovadas por meio do depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhos policiais e evidências documentais, sendo suficiente para manter o édito condenatório.

7. A configuração do concurso de agentes prescinde de ajuste prévio, bastando a atuação coordenada dos réus na prática do delito, o que restou evidenciado no caso.

8. A majorante do uso de arma de fogo é válida, mesmo sem apreensão ou perícia técnica, quando evidenciada por prova testemunhal segura da vítima e demais testemunhas, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A pena foi redimensionada em ambos os casos: para THIAGO, fixada em 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa, com regime fechado, em razão da reincidência; para RAMON, fixada em 5 anos, 4 meses e 13 dias-multa, com regime semiaberto, reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

10. A pena de multa foi fixada com base no mínimo legal e em conformidade com a gravidade do delito, sendo a análise de eventual hipossuficiência e dispensa relegada à execução penal.

11. A
concessão do direito de recorrer em liberdade foi deferida em sentença, ficando o pedido prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

“O pedido de gratuidade judiciária deve ser apreciado na fase de execução penal, sendo incabível seu conhecimento no julgamento da apelação criminal.”

“O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.”

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, constitui meio idôneo de prova para embasar condenação em crimes contra o patrimônio.”

“A incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I e II, do CP, prescinde de apreensão da arma ou prova de ajuste prévio entre os agentes, desde que evidenciado o concurso de vontades e o uso intimidatório da arma.”

“A dosimetria da pena deve respeitar os critérios do art. 59 do CP e permite redimensionamento quando há desproporcionalidade ou má valoração de circunstâncias judiciais.”

“O regime inicial de cumprimento de pena deve observar a quantidade de pena, reincidência e circunstâncias do art. 33, § 2º, do CP.”

“A pena de multa fixada no mínimo legal pode ser objeto de revisão na execução penal, conforme análise da condição financeira do apenado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 49, 59, 65, I, 157, § 2º, I e II, e § 1º (redação vigente à época); CPP, arts. 155, 226, 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 27.03.2023.

STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020.

STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.06.2021.

TJBA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, DJe 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelaç
ões

Crimina
is simultâneas

n.º 0505788-31.2018.8.05.0150,
em que figuram como apelantes

THIAGO SANTOS OLIVEIRA e RAMON DA SILVA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DOS RECURSOS; na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelos para redimensionar as penas definitivas, fixando para THIAGO SANTOS OLIVEIRA a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 dias-multa, e para o réu RAMON DA SILVA a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84